Tribunal: STF
Processo: RE 167522
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EC-26/85. ANISTIA.
Anistia. Policial Militar. Promoção por merecimento.
Impossibilidade. A Constituição Federal apenas assegurou ao
beneficiário as promoções por antigüidade, dado que as decorrentes
de merecimento, por sua própria natureza, geram apenas expectativa
de direito. Precedentes.
Agravo regimental não provido.